Tribunal: STF
Processo: ARE 1482820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LIMITES DA LIDE RESPEITADOS. JULGADOR QUE EFETUOU A ANÁLISE DAS TESES DE DEFESA SUBMETIDAS. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO COM BASE NAS QUESTÕES APRESENTADAS AO LONGO DA EXORDIAL E CONTIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. SERVIDORA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. HORAS EXTRAS QUE DEVEM SER CALCULADAS SOBRE O VENCIMENTO-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 109 E DO ART. 59 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 660/2007. SITUAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACÚMULO E/OU CÔMPUTO DE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO PARA FINS DE CONCESSÃO DE ACRÉSCIMOS ULTERIORES. ART. 37, IVX, DA CF. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS CITADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, incisos XIV e XV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente